Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001233-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS

REJEITADOS.

1. Ao julgador compete manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, de forma fundamenta.

Sendo dever do magistrado apreciar os fatos que lhe são submetidos à apreciação, à luz das normas de direito material, aplicando, assim, a legislação pertinente.

2. A ausência de quaisquer vícios previstos do art. 1022 do CPC/2015 impõe a rejeição dos embargos.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão que negou provimento ao autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001233-66.2022.811.0000, mantendo a decisão proferida em Ação Declaratória, que deferiu em parte o pedido liminar, indeferindo de emissão de certidão de regularidade fiscal ante a garantia ofertada – bem imóvel, maquinário, veículos, equipamentos, instalações e ferramentas.

Aduz a Embargante aduz que ofereceu garantia, e que a Fazenda Pública cria obstáculos impedindo a operacionalização da empresa, coagindo ao pagamento dos tributos.

Afirma que a interpretação do artigo 206 do CTN foi flexibilizada pela Corte Superior, “
para que os créditos tributários garantidos por penhora confiram o direito à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e, pela mesma razão, também guardam este direito os créditos garantidos, que poderão ser alvo de uma eventual execução fiscal
”. (
sic
Id 156261161)

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos de declaração. (Id 156651189)

É o relato necessário.

VOTO

O Art. 1022 do NCPC, assim, dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Importante ressaltar que o acórdão embargado ateve-se aos limites do processo, sem se afastar daquilo que foi delimitado na exordial e na decisão recorrida.

Em que pesem os argumentos trazidos pela Embargante, tenho que a decisão foi proferida dentro dos limites do pleito formulado, motivo pelo qual, efetivamente,

inexiste violação ao artigo 1.022, II, do CPC.

A propósito, transcrevo a decisão embargada:

“(...)Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida.

(...)

O ponto fundamental do presente imbróglio jurídico é a análise da legalidade da decisão hostilizada, ou seja, da decisão judicial que deferiu parcialmente o pedido, negando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, devidos os débitos tributários, informados na inicial com as diversas CDA's, juntadas nos autos pela própria Agravante, conforme posto pelo magistrado "
a quo
".
Verbis
:

A decisão recorrida tem o seguinte teor:

“(...) Por outro lado, não vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência na parte em que a autora postula a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Conforme é admitido pela própria autora, esta possui diversos débitos fiscais inscritos em sua Conta Corrente Fiscal, sendo que alguns já estão até inscritos na Dívida Ativa.

Desse modo, não vislumbro ilegalidade por parte do requerido em negar à autora a emissão da certidão, já que os requisitos para a emissão da Certidão Negativa (inexistência de débitos) ou da Certidão Positiva com Efeito de Negativa (débitos suspensos administrativamente ou por decisão judicial) não se fazem presentes.

Acrescento, pois importante, que os débitos fiscais inscritos no CCF da autora não são objeto da lide e, ao menos que haja decisão administrativa ou judicial determinando a sua suspensão, não é o caso de se conceder a tutela de urgência requerida. (...) ”. (Id. no 73767031 – autos de base)

O artigo 206 do Código Tributário Nacional autoriza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, o que não é o caso dos autos, conforme fundamentado na r. decisão recorrida.

Com efeito, embora a jurisprudência tenha firmado entendimento no sentido de que é possível a emissão de Certidão de regularidade fiscal mediante garantia, nos termos do art. 206 do Código de Processo Civil, estas garantias cinge-se a apresentação de fiança bancária ou seguro garantia, não encontrando respaldo o pedido quando a garantia ofertada se trata de bens móveis ou imóveis, que mais se aproximam do depósito integral e em dinheiro previsto no Art. 151 do CTN.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiças:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.
Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

(N.U 1018333-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Destarte, vale sublinhar, que o direito de indicar bens à penhora deve obedecer à ordem de enumeração descrita no artigo 835 do CPC, ou seja, recaindo nos bens de primeira classe, e só na falta destes é que incidirá sucessivamente sobre os seguintes, figurando o dinheiro em primeiro lugar na ordem legal e os imóveis somente em quinto e bens móveis em geral em sexto.

Feitas essas considerações NEGO PROVIMENTO ao Recurso, ratificando a r. decisão recorrida em seus termos e fundamentos.” (
sic
Id 150131169)

Como se vê, o acórdão Embargado destacou que, embora, a luz do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil, mediante garantia antecipada do feito executivo, tais garantias restringe-se apenas à fiança bancária ou ao seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão previstas na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

Verifica-se que, o Embargante pretende
é instaurar uma nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidi
da, o que não se admite nesta via recursal, pois a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando

permitida,

é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que

remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

Oportuno salientar que, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023